Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por dano moral, sob o fundamento que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes sem prévia comunicação. Pediu a condenação da parte ré, SERASA S.A, ao pagamento de indenização em valor não inferior a R$ 15.000,00 (ID 33062642, p. 14).
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente o seu pleito para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 500,00, a título de reparação por dano moral, em razão da ausência de notificação prévia da inserção do nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito mantido pela requerida.
3. Em suas razões recursais alega que o valor arbitrado pelo dano moral é ínfimo, pois não atende a sua dupla finalidade. Insurge-se quanto a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante (culpa concorrente) para a fixação do dano moral, por tratar-se de ofensa ao disposto no art. 43, § 2o do CDC (ausência de notificação prévia da negativação do nome do consumidor). Salienta que a ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação, de forma que a premissa de culpa concorrente para fixar os danos não é adequada. Afirma que a existência ou não da dívida anotada indevidamente, não afasta o dever de informação (art. 6o CDC) e não implica na existência de culpa concorrente. Pede a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.
4. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
5. Na hipótese, a ré não logrou comprovar a prévia notificação do devedor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2o do CDC, vez que sequer ofereceu resposta aos termos da inicial, quedando-se inerte, sendo-lhe decretados os efeitos da revelia, de forma que deve responder, objetivamente, pela inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Com efeito, as circunstâncias da situação em comento justificam a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, porquanto o valor arbitrado (R$ 500,00) mostra-se módico e em desacordo com outros casos similares.
7. O quantum a ser fixado para fins de indenização pelos danos extrapatrimoniais deve observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa do demandante.
8. Em razão das circunstâncias da lide (inscrição em cadastro de devedores sem previa notificação), a condição socioeconômica da ré e o intuito de desestimular comportamentos similares, verifica-se ser razoável e proporcional a majoração da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. . Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.